Tribunal: STF
Processo: RE 93778
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
ICM. Castanhas verdes importadas. Fruta em estado natural. - O entendimento de que as castanhas verdes importadas são frutas em estado natural, tais como as similares nacionais, em contraposição às que recebem qualquer processo de industrialização, é consentâneo com a nomenclatura tributária examinada pelo acórdão recorrido. Inadequação do recurso pela letra a. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Precedente do STF (RE 93.152).
Recurso extraordinário não conhecido.